Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728230-81.2024.8.07.0007 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A RECORRIDA: JAINE MIRANDA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. ANESTESIA GERAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido do beneficiário para condenar a ré a autorizar e custear integralmente cirurgia bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, com anestesia geral, indicada por profissional habilitado, ressalvando-se a possibilidade de escolha livre do cirurgião pelo autor apenas na hipótese de não haver credenciado disponível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial com internação hospitalar, ainda que alegue tratar-se de procedimento odontológico; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura recusa legítima ou abusiva; e (iii) verificar se é lícita a restrição à escolha do profissional responsável pela cirurgia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 4. O c. STJ, nos termos da Súmula n. 608, pacificou entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 5. O contrato deve observar a função social (CC, arts. 421 e 422), não podendo restringir a terapêutica indicada por profissional habilitado quando necessária ao restabelecimento da saúde. 6. A Lei no 14.454/2022 consolidou o caráter exemplificativo do rol da ANS, vedando a negativa automática de cobertura de procedimentos não listados, salvo hipóteses legais específicas. 7. Os arts. 19, VIII, e 22, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS impõem a cobertura obrigatória de procedimentos bucomaxilofaciais que demandem internação hospitalar, dentro da segmentação hospitalar contratada. 8. No caso concreto, a operadora não juntou aos autos prova da viabilidade de execução do procedimento em consultório e tampouco do contrato que alegadamente afastaria a cobertura, descumprindo o ônus probatório (CPC, art. 373, II). 9. Estando devidamente comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e do uso dos insumos prescritos pelo profissional assistente, resta clarividente que a limitação imposta pela operadora do plano de saúde ao procedimento médico pleiteado implica ingerência indesejável na prescrição definida pelo profissional responsável pelo paciente, conduta incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. Precedentes. 10. A escolha livre do profissional pelo beneficiário é admitida somente se inexistir cirurgião bucomaxilofacial credenciado disponível, devendo a operadora apresentar a lista em prazo razoável, sob pena de custear profissional escolhido pelo paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação parcialmente conhecida e improvida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais arbitrados ex officio em R$ 3.000,00. Ônus sucumbenciais distribuídos na proporção de 50% para cada parte. Ressalvada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor. Teses de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial quando houver indicação médica de internação hospitalar e anestesia geral, independentemente da classificação como tratamento odontológico (arts. 19, VIII, e 22, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS). 2. O beneficiário pode escolher livremente o profissional responsável pela cirurgia somente quando inexistir profissional credenciado disponível, incumbindo à operadora apresentar lista atualizada de credenciados. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. ANESTESIA GERAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que, ao julgar apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, manteve a sentença que determinou a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. A embargante alega omissão quanto à necessidade de perícia prévia e à apreciação da produção de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o v. acórdão embargado padece de omissão nos pontos indicados; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com intuito protelatório, a justificar a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O v. acórdão recorrido apreciou expressamente as teses de cobertura obrigatória e quanto à conclusão sentencial pela desnecessidade de produção de prova pericial, afastando-as com base na legislação aplicável e nos documentos clínicos, de modo que não há qualquer vício a sanar. 5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados, bastando fundamentar de forma suficiente as razões do convencimento, conforme jurisprudência consolidada do c. STJ. 6. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, mas mero inconformismo, sendo incabível a utilização de embargos como sucedâneo recursal. 7. Embargos de declaração opostos com pretensão meramente infringente e sem fundamento em vício do art. 1.022 do CPC configuram intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Embargante condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Teses de julgamento: 1. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses deduzidas pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que com fins de prequestionamento. 3. A oposição de embargos de declaração sem fundamento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC caracteriza intuito protelatório e enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso VII, e 20, ambos da Lei 9.656/98, ao determinar o custeio de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, e sem observar o disposto no inciso II do artigo 7o da Resolução Normativa 424/2017 da ANS. Afirma ser indiscutível a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro; c) artigos 1o, 3o e 4o, todos da Lei 9.961/00, sustentando que a negativa de custeio do tratamento foi totalmente válida, uma vez que não existe obrigatoriedade de cobertura do referido procedimento, estando o tratamento em desacordo com o que determina a Agência NacionaI de Saúde SupIementar em seu roI de procedimentos; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que sempre agiu de boa fé e dentro dos limites legais e contratuais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 10, inciso VII, e 20, ambos da Lei 9.656/98, 1o, 3o e 4o, todos da Lei 9.961/00, e 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso em apreço, denota-se que o procedimento cirúrgico solicitado – e negado pela apelante - exsurge, na espécie, como alternativa mais indicada pelo cirurgião especialista ao tratamento do autor, sobretudo em razão da complexidade da cirurgia e os riscos de agravamento do estado de sua saúde, decorrentes da sua não-execução [...] Entretanto, não há nos autos qualquer elemento que comprove a viabilidade de realização do procedimento em consultório odontológico, tampouco que descarte a necessidade de internação hospitalar. Saliente-se que, consoante observado pelo d. Magistrado sentenciante, o mencionado parecer da junta médica sequer foi acostado aos autos pela apelante. Não bastasse isso, a negativa da operadora, segundo a tese da recorrente, fundamentou-se na alegação de que a cirurgia pleiteada não integra o rol de procedimentos cobertos pelo contrato entabulado entre as partes – documento este que foi sequer acostado aos autos pelo réu -, não tendo a ré se desincumbido, também quanto ao particular, do seu onus probandi imposto no artigo 373, inciso II, do Códex Processual [...] Assim, resta evidente o dever de cobrir o atendimento hospitalar que o apelado necessita para a realização do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial descrito no relatório do cirurgião odontológico [...] incumbe à apelante garantir o direito à saúde, reconhecendo a competência do cirurgião dentista responsável pelo acompanhamento do autor, para determinar o tratamento adequado às enfermidades apresentadas, não podendo a operadora do plano de saúde se recusar a emitir a respectiva autorização de cobertura (ID 77293672). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016